Tribunal: STF
Processo: RE 1275260
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 4, fls. 18-19):
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. ADICIONAL DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO – ADF. Mandado de segurança contra ato do Impetrado por não pagar integralmente a vantagem pecuniária denominada “adicional de desempenho de função – ADF” na remuneração da servidora do município de São Gonçalo. 
    Rejeita-se o pedido de suspensão do feito em razão da ausência de decisão judicial nesse sentido proferida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas como disciplina o Código de Processo Civil.
    Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois autorizada a impetração quando houver lesão a direito líquido e certo.
    Rejeita-se a decadência uma vez que o ato omissivo do Impetrado de deixar de pagar o benefício perseguido na impetração se renova a cada mês.
    A Impetrante tem direito líquido e certo de receber o adicional de desempenho de função – ADF, previsto no artigo 62, XVI, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo.
    A lei municipal nº 478/12 dispensa qualquer requisito específico para o pagamento da verba e confere natureza genérica e remuneratória à vantagem, admitida inclusive pela Administração Pública.
    O pagamento das diferenças de vencimentos por força de comando judicial independe de previsão orçamentária e prepondera sobre as normas relacionadas à gestão dos recursos públicos, cujo comprometimento sequer restou demonstrado. Além disso, a lei expressamente afasta as condenações judiciais do cálculo que restringe os gastos com pagamento de pessoal.
    O reconhecimento judicial do direito da Impetrante não implica invasão do Poder Judiciário nas esferas de atuação Poder Executivo na medida em que apenas aplica as normas ao caso concreto no regular exercício da atividade jurisdicional definida no âmbito constitucional. Concessão da ordem.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 4, fls. 21-22):
    “A partir da Lei nº 478/12 o pagamento do adicional de desempenho de função - ADF, no limite de 100%, dispensa o atendimento a qualquer requisito específico, ostentado evidente caráter genérico e inegável cunho remuneratório.
    O tema relativo ao adicional de desempenho pago aos servidores de São Gonçalo não é novo e esta Alta Corte em diversas oportunidades afirmou a natureza genérica da vantagem, reconhecida inclusive pela própria Administração no Parecer 35/2013/VAM/IPASG (fls. 12 do Anexo 1)
    […]
    A Impetrante junta a fls. 9/13 (pasta 9 do anexo 1) parecer da Assessoria Jurídica do IPASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO em que orienta a manutenção do adicional de desempenho de função nos proventos dos aposentados por representar “vantagem genérica, eis que paga de forma irrestrita e impessoal a diversos servidores, prescindindo de qualquer fato gerador prévio e específico que assoberbem as normais atribuições do cargo de servidor. ”
    A Impetrante fez prova de que outros servidores recebem o adicional de desempenho de função, com os contracheques de servidores investidos em outros cargos da administração (fls. 14/21, pasta 14 do anexo 1) que apontam o pagamento da vantagem pecuniária.
    O tratamento desigual conferido aos servidores municipais e o caráter remuneratório e genérico do adicional de desempenho de função deixam evidente o direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento da vantagem”.
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 5, fl. 18).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 37, caput e incisos X e XIV; 39, §1°; 61, § 1°, II, “a”; 63, I; 93, IX; e 169, § 1°, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 37.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 6, fls. 10-11):
    “(...) assinala o recorrente que a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral, posto que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo.
    De fato, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao Recorrente, o que ora se admite apenas para fins de argumentação, ocasionariam sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas com pessoal da Administração Pública Municipal, limita como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.° 101/2000).
    É bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu que o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a suspensão de medidas liminares até o trânsito em julgado da decisão de mérito, com base na ameaça de lesão à economia pública.
    (…)
    Em decisões monocráticas mais recentes, a ilustrada Presidência dessa Colenda Corte Máxima consignou, novamente, que as decisões que majoram a remuneração de servidores públicos podem gerar, por conta de seu efeito multiplicador, lesão à economia pública. 
    (...)”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública com o escopo de ver declarado seu direito líquido e certo ao recebimento do "adicional de desempenho de função - ADF - na razão de 100% (cem por cento) do seu vencimento básico “.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente